Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos pela apelante/ré aos ID's 12356430 a 12356444. Após, com ou sem manifestação pelo apelante/autor, certificando-se nos autos, voltem-me estes conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora